Tribunal: TJPA
Processo: 0011696-29.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011696-29.2017.8.14.0048

APELANTE: RAFAEL DIAS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS POR OUTRAS PROVAS LÍCITAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, a violência sofrida pela vítima não foi presenciada por testemunhas, pois a agressão ocorreu no meio da noite, dentro de seu próprio lar, praticada por seu companheiro.

3. Não obstante, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelos depoimentos seguros e coerentes da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhida a tese de inexistência de provas quanto à autoria delitiva.

4. Outrossim, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que “a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos” (AgRg no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

5. Na espécie, a inexistência de laudo pericial não tem o condão, por si só, de macular o édito condenatório, pois conforme se extrai dos autos, as lesões sofridas podem ser comprovadas pelos registros fotográficos juntados ao inquérito policial, aliado ao depoimento prestado pela vítima em Juízo, que confirmam as agressões sofridas e ratificam a materialidade do delito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 15/05/2023 a 22/05/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
RAFAEL DIAS BARROS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA
que condenou o réu à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
art. 129, §9º do Código Penal c/c arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 6352578, págs. 2/4), que em 27 de outubro de 2017, por volta das 22h30min, no Beco do Taperebá, nº 16, fundos da Cosanpa, bairro de São José, em Salinópolis, no contexto familiar e doméstico, Rafael Dias de Barros, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira MARIA SIMONE DA SILVA MONTEIRO, ao desferir dois tapas na mesma, conforme registrado no BOP n° 75/2017.003316-2.

A vítima MARIA SIMONE DA SILVA MONTEIRO estava na residência do casal, se preparando para visitar sua mãe, quando foi interpelada pelo réu Rafael Dias Barros, que enciumado e duvidando das razões pelas quais ela pretendia sair, afirmou “TU JÁ VAI PRA TUA NOITADA” (textuais), ao tempo que lhe desferiu graciosamente dois tapas no rosto, causando-lhe as lesões. A vítima registrou não ser a primeira vez que RAFAEL DIAS BARROS a agrediu física e psicologicamente, haja vista o comportamento do réu ser costumeiramente permeado de ciúme e violência, tanto assim, que foram requeridas medidas protetivas pela autoridade policial e deferidas pelo juízo. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do Código Penal c/c arts. 5° e 7° da Lei 11.340/06 (lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 6352601).

Em
razões recursais
(ID 6352602, págs. 1/4), o apelante requer a
absolvição em razão da inexistência de provas da autoria delitiva
, com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII do CPP, pugnando, ao fim, pelo
conhecimento e provimento
do recurso defensivo, com a reforma da sentença objurgada.

Em sede de
contrarrazões recursais
(ID 6352604, págs. 4/6), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelatório (ID 7082059).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher
capitulado no
artigo 129, §9º do Código Penal c/c arts. 5° e 7° da Lei 11.343/06.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório,
notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Assentadas tais premissas, passo ao exame da tese vertida no apelo, conforme exposto a seguir.

I. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

Preambularmente, pleiteia-se a absolvição por inexistência de provas em relação à autoria delitiva com esteio no art. 386, incisos V, VI e VII do CPP, sob o argumento de que inexistem elementos probatórios estreme de dúvidas que apontem o apelante como autor das lesões sofridas pela vítima, ressaltando que o depoimento exclusivo da ofendida não é suficiente para justificar a condenação, visto que inexiste outro assento testemunhal a embasar suas declarações ou mesmo prova técnica, pois o Boletim Médico de atendimento, citado pelo Juízo na sentença condenatória, não se refere à ofendida e sim ao próprio apelante, de modo que não existem provas das agressões. Além disso, sustenta-se que o apelante negou a autoria do crime a ele imputado.

O Órgão Ministerial, a seu turno, salientou que as provas colhidas na instrução processual são suficientes para embasar o decreto condenatório, rechaçando a tese de absolvição por inexistência de provas quanto à autoria delitiva, pleiteando pela manutenção da sentença apelada.

No ponto, após análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, verifica-se que
a autoria delitiva restou demonstrada por meio do depoimento da vítima colhido na esfera policial e em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

A esse propósito, consigne-se que a vítima
Maria Simone da Silva Monteiro
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo, veja-se:

“Ele começou a me bater porque eu cobrava e eu perguntava onde que ele tava ele não queria falar e eu insistia e ele me batia e me empurrava; que passava e ficava tudo bem e eu deixava e sempre achava que ele ia melhorar, por que ele pedia desculpas pra mim e que não ia fazer mais;
e o que me mais me doía e que ele me tratava muito mal e falava aquelas palavras que me deixava no chão e que nem os tapas que eu pegava doía mais, era a agressão verbal; que ele me difamava de uma que eu não conseguia e ele dizia que eu era um bicho, mas como eu gostava tanto eu não tinha coragem e pensei em chegar na delegacia e pensava no que pudesse acontecer e tinha medo;
que morava na mesma casa; que ele cuspia na minha cara e falava que eu não prestava; que eu não sou de estar em festa; que não sou de estar em bar; que eu trabalho pra sustentar meu filho; que não tenho ninguém como testemunha; que mal botava o rosto na janela e parecia jabuti e não sabia nada que acontecia na rua; que a família não ia em casa; que era melhor evitar;
que verbal durou uns quatro ou cinco anos;
que sei que durou e perdi a noção e parei de viver e até hoje tenho isso na minha cabeça, porque afetou muito e hoje eu não tenho casa e trabalho no mercado vendendo café e fiquei dezoito anos trabalhando de empregada doméstica e ele me deixava com fome e pegava minhas coisas da geladeira; que hoje estou devendo e devendo muito e não consigo pagar; que queria que ele me pagasse uma indenização por tudo que ele me fez passar e por tudo; que comprei uma televisão e ele quebrou; que ele me bateu e me ameaçou;
que ele disse que ele não tinha medo, porque eu não tinha como provar; que nesse dia eu ia sair pra ir pra casa da minha mãe
como a minha mãe ia muito pouco em casa eu estava vivendo uma vida muito presa e queria botar pra fora e fui procurar um refúgio, mas eu não falava o que tava acontecendo;
que nesse dia eu me arrumei e disse que ia pra casa da minha mãe e ele disse é tu já vai sair; que ele disse tu vai ver só ai eu voltei pra saber e quando eu voltei do portão foi quando ele me bateu;
que esse ai (foto) eu tava deitada quando ele me machucou;
que ele fazia isso quando meus filhos não estavam em casa;
que tenho uma filha de vinte e três anos que está casada e uma filha de vinte e um anos; que não tenho filhos com ele; que com ele convivi de sete a oito anos” (mídia digital, ID 6352590, grifos nossos).

Neste espeque, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
a afirmação da vítima é firme e coerente,
sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
), posicionamento também perfilhado por este E. TJPA de que
“nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas”
(Apelação Criminal n. 0004943-94.2017.8.14.0100, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 28/06/2022, cf.
https://bit.ly/3Vf3C2h
).

No caso dos autos, a violência sofrida pela vítima não foi presenciada por testemunhas, pois a mesma foi agredida no meio da noite, dentro de seu próprio lar, por seu companheiro.

Por outro lado, a inexistência de laudo pericial não tem o condão, por si só, de macular o édito condenatório, pois conforme se extrai dos autos, as lesões sofridas podem ser comprovadas pelos registros fotográficos juntados ao IPL (ID 6352581, pág. 4, e ID 6352582, págs. 1/2), aliado ao depoimento prestado pela ofendida em Juízo, que confirmam as agressões sofridas e ratificam a materialidade do delito.

Não obstante, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que
“a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos”
(AgRg no HC n. 708.065/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022, cf.
https://bit.ly/3n6aYJ3
).

Nessa linha de intelecção, dessume-se que o acervo probatório constante nos autos não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, merecendo a palavra da vítima especial relevância, eis que o
modus operandi
da violência de gênero revela o caráter especialíssimo do delito, onde o comportamento do réu, em sua quase totalidade, ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, provocando grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora.

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição por inexistência de provas quanto à autoria delitiva.

Ante o exposto
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023